Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Vistos, etc... Verifica-se que por ocasião do julgamento do recurso de apelação, houve alteração da relatoria para redigir o acórdão, ficando designada a Exma. Desa. Gislene Pinheiro a quem se deve os autos serem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator